Tribunal: CARF
Processo: 10380.722578/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722578/2017-01
ACÓRDÃO
3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 09/07/2004 a 04/10/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
Somente se acolhem os Embargos de Declaração quando demonstrada, de
forma inequívoca, a ocorrência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade. A omissão sobre aspecto sobre o qual deveria
ter se pronunciado a turma pode ser saneada com a complementação do
acórdão na análise dos embargos.
OMISSÃO. MATÉRIA APRECIADA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida. Quando a matéria e claramente apreciada de modo
fundamentado, considerando os fatos verificados, descabe acolher
embargos de declaração por falta de menção expressa de um argumento
apresentado no recurso.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO VINCULADA À IMPORTAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. APROVEITAMENTO NA ESCRITA
Incabível a restituição nos casos em que importâncias equivalentes aos
valores considerados indevidos já foram utilizados espontaneamente pelo
sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722578/2017-01
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão em
relação ao argumento de inexistência de equiparação entre os regimes de crédito escritural e de
indébito certificado por decisão judicial, acrescentando-se a seguinte ementa ao acórdão no 3201-
011.248:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
VINCULADA
À
IMPORTAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. APROVEITAMENTO NA ESCRITA - Incabível a restituição nos casos em que
importâncias equivalentes aos valores considerados indevidos já foram utilizados
espontaneamente pelo sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O contribuinte em epígrafe apresentou embargos de declaração em face do
acórdão 3201-011.248, de 24/10/2023, que foram admitidos parcialmente. Aproveita-se o
relatório e análise elaborados por ocasião do exame de admissibilidade:
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em omissões, a saber:
DA PRIMEIRA OMISSÃO. DO NÃO ENFRENTAMENTO DO ARGUMENTO DE
IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES GLOSA DOS VALORES QUE TERIAM SIDO
UTILIZADOS NO MERCADO INTERNO. INTELIGÊNCIA DA NOTA PGFN N°
547/2015
- A homologação parcial da compensação deu-se, dentre outros motivos, porque
a autoridade fiscal entendeu que, do indébito certificado judicialmente
(recolhimento a maior de PIS/COFINS-importação), deveria ser deduzido o
montante que teria sido utilizado no mercado interno para dedução de
PIS/COFINS-faturamento. Em seu recurso voluntário (tópico 2.5), a contribuinte
demonstrou que esse entendimento é equivocado, dentre outras razões, porque
não corresponde ao procedimento adequado. Com efeito, como esclarecido na
petição recursal, não pode o Ilmo. auditor fiscal impor óbice ao cumprimento da
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722578/2017-01
3
decisão transitada em julgado para fins de limitar seu alcance aos créditos que, no
entender do fisco, não teriam sido utilizados como desconto na apuração de
PIS/COFINS-faturamento. O correto seria a autoridade fiscal homologar a
compensação e, paralelamente - leia-se, por meio de outro procedimento fiscal -
, glosar através de auto de infração os créditos lançados na escrita que ele
entende indevido, conforme reconhecido pela própria PGFN através de sua Nota
n° 547/2015. Todavia, ao julgar o recurso voluntário, esse CARF não se debruçou
sobre esse argumento, tendo apenas citado o Parecer Normativo COSIT n°
1/2017, que entendeu pela possibilidade de a Administração Tributária analisar a
efetiva existência do indébito reconhecido por decisão judicial.
DA SEGUNDA OMISSÃO. DA INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO ENTRE OS
REGIMES DE CRÉDITO ESCRITURAL E DE INDÉBITO CERTIFICADO POR DECISÃO
JUDICIAL
- O último argumento deduzido em sede de recurso voluntário foi o de que, ao
simplesmente glosar o crédito descontado de PIS/COFINS-faturamento no bojo da
compensação, a autoridade fiscal findou por, indevidamente, fazer equivaler o
regime jurídico da repetição de indébito com o do crédito escritural, prejudicando
a atualização do crédito alusivo ao regime da repetição de indébito. A decisão
concluiu por repetir os fundamentos do acórdão proferido pela DRJ, que, por sua
vez, concluiu pela inexistência de litígio a ser apreciado porque "os créditos
reconhecidos foram objeto de atualização pela SELIC". No entanto, ao assim
decidir, esse CARF deixou de enfrentar a diferenciação feita pela ora
embargante, em seu recurso voluntário, entre o que foi argumentado e o que foi
analisado pela DRJ.
DA TERCEIRA OMISSÃO. DA NATUREZA PREVENTIVA DO MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO. EFEITOS MERAMENTE PROSPECTIVOS
- O segundo fundamento que motivou a homologação apenas parcial da
compensação em questão foi o de que a decisão judicial transitada em julgado
não abrangeria o indébito decorrente de operações praticadas pelas
incorporadas. Quanto a esse particular, a contribuinte demonstrou que o
fundamento é equivocado porque deixa de levar em consideração duas
particularidades. A primeira é que, na espécie, a coisa julgada originou-se de
mandado de segurança preventivo e, portanto, tem efeitos prospectivos,
assegurando todos os créditos existentes na data da compensação, sejam eles
decorrentes de crescimento orgânico (aumento de vendas e operações, e.g.) ou
inorgânico (incorporação, fusão etc). A segunda, que a sucessão ocorreu no curso
do processo judicial, de modo que, ao tempo da coisa julgada, as incorporadas já
integravam a própria lide.
- O acórdão ora embargado, todavia, não deu provimento ao recurso voluntário
quanto a esse particular, repetindo, inclusive mediante transcrição, o
entendimento de primeira instância. Segundo restou decidido, "o
estabelecimento da empresa incorporada somente poderá aproveitar a coisa
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722578/2017-01
4
julgada que favorecia a empresa incorporadora para reger futuras relações
jurídicas, mas não poderá se valer para aquelas nascidas antes do advento da
sucessão empresarial". Desse modo, assim como a decisão de primeira instância,
o acórdão ora embargado não enfrentou as diferenças do caso concreto. Com
efeito, ainda que se entenda que, de um modo geral, as ações judiciais não
produzem efeitos em relação às incorporadas, isso não afasta, de modo
automático, a possibilidade de se reconhecer que, especificamente no caso dos
autos, houve essa produção de efeitos, uma vez que (a) a coisa julgada originou-
se de mandado de segurança preventivo e (b) a incorporação ocorreu antes da
formação da coisa julgada.
Pois bem.
Alega a Embargante que o acórdão embargado incorreu em omissões. A primeira,
quanto à alegação de que o correto, no caso em exame, seria a autoridade fiscal
homologar a compensação e, paralelamente, glosar através de auto de infração os
créditos lançados na escrita que ela entende indevidos; a segunda, quanto ao
argumento de que a autoridade fiscal fez equivaler o regime jurídico da repetição
de indébito com o do crédito escriturai; e, finalmente, a terceira, quanto à
alegação de que a decisão judicial transitada em julgado não abrangeria o
indébito decorrente de operações praticadas pelas incorporadas.
A decisão embargada está assim redigida:
(...)
Com relação à primeira omissão, os parágrafos que a Embargante transcreve nos
embargos para demonstrar ter suscitado o tema no recurso voluntário
simplesmente comprovam o contrário do que se alega: não se aludiu à
impossibilidade de não homologação da compensação e a posterior cobrança dos
créditos glosados via auto de infração. Confira-se:
(...)
Ainda que assim não fosse, a expressa referência ao Parecer Normativo Cosit/RFB
n° 1, de 31 de março de 2017, já responde, a nosso juízo, a questão, uma vez que
pacificou o entendimento de que, não obstante a sua vinculação ao que decidido
pelo Poder Judiciário, não se pode deferir pedidos de restituição sem prévia
análise quanto à existência do direito creditório.
A segunda omissão diz com a alegação de que a autoridade fiscal fez equivaler o
regime jurídico da repetição de indébito ao do crédito escritural.
Com efeito, a Embargante alegou, no recurso voluntário, não poder a "autoridade
fiscal simplesmente compensar o valor relacionado ao indébito tributário
reconhecido em favor de manifestante, relativo ao recolhimento a maior de
PIS/COFINS-Importação, com o valor do crédito escritural apurado no período,
porque a repetição do indébito e o crédito escritural possuem regimes jurídicos
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722578/2017-01
5
distintos". Todavia, no acórdão embargado, tratou-se da incidência da taxa Selic
sobre os créditos reconhecidos, mas não do tema proposto.
Quanto à derradeira omissão, a Embargante de fato tratou, no recurso voluntário,
acerca das particularidades que, segundo entende, deveriam ter sido
consideradas na decisão embargada — a coisa julgada originou-se de mandado
de segurança preventivo e a incorporação ocorreu antes da formação da coisa
julgada:
(...)
Tais particularidades não foram apreciadas no acórdão embargado.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no
art. 116, § 1°, do Anexo ao RICARF, ACOLHO EM PARTE os Embargos de
Declaração, apenas quanto ao argumento de que a autoridade fiscal fez
equivaler o regime jurídico da repetição de indébito com o do crédito escritural
e à alegação de que a decisão judicial transitada em julgado não abrangeria o
indébito decorrente de operações praticadas pelas incorporadas.
Desse modo, os embargos foram admitidos quanto às seguintes questões, o que
implica a verificação da questão (procedência dos embargos e, se caso, mérito) pela Turma de
julgamento:
- DA INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO ENTRE OS REGIMES DE CRÉDITO
ESCRITURAL E DE INDÉBITO CERTIFICADO POR DECISÃO JUDICIAL;
- DA NATUREZA PREVENTIVA DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO.
EFEITOS MERAMENTE PROSPECTIVOS.
As razões e o mérito do recurso voluntário serão destacados no voto, caso se
confirme omissão que implique em análise da matéria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator.
Passa-se, diretamente, a análise dos dois pontos suscitados.
1
- DA INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO ENTRE OS REGIMES DE CRÉDITO ESCRITURAL E DE
INDÉBITO CERTIFICADO POR DECISÃO JUDICIAL.
A Embargante alegou, no recurso voluntário, não poder a "autoridade fiscal
simplesmente compensar o valor relacionado ao indébito tributário reconhecido em favor de
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722578/2017-01
6
manifestante, relativo ao recolhimento a maior de PIS/COFINS-Importação, com o valor do crédito
escritural apurado no período, porque a repetição do indébito e o crédito escritural possuem
regimes jurídicos distintos".
Já o acórdão embargado aferiu:
Contudo, a M DIAS utilizou quase a totalidade dos valores recolhidos a título de
Pis-importação e Cofins-importação na apuração de seu Pis e Cofins não-
cumulativos. Creditou-se dos valores, inclusive a parcela incidente sobre base de
cálculo que excedeu o valor aduaneiro. Assim, antecipou sua utilização, uma vez
que foram pagos, na compensação escritural, informando esta apuração em
Dacon.
Por fim, buscou obter, com as DComp apresentadas, uma segunda utilização para
os mesmos créditos já aproveitados. A Recorrente optou por antecipar sua
utilização. Não há que se falar em oposição aos contornos da coisa julgada. A base
de cálculo pretendida foi reconhecida na sentença judicial. Os valores pagos (em
sua totalidade) foram informados em sua apuração, resultando valores inferiores
de Pis e Cofins não-cumulativos.
De fato, é possível considerar que houve omissão de fundamentos na decisão.
Registre-se, porém, que não resta muito claro a intenção do contribuinte. A intenção seria usar o
crédito duas vezes? Nada foi apresentado de comprovação adicional, sendo que a carência de
comprovação já foi devidamente tratada nas decisões constantes dos autos.
De toda a forma, cumpre complementar a decisão em resposta aos embargos.
A Lei 9.430/1996 regulou a compensação, inclusive de créditos decorrentes de ação
judicial:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Lei no 14.690, de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722578/2017-01
7
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004).
(gn).
O reconhecimento de crédito está sujeito à liquidez e certeza, na forma prevista no
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos dêste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001).
(gn)
Com relação aos créditos judiciais, após o trânsito em julgado da ação que deu
origem ao crédito, o contribuinte tem a faculdade de optar pelo recebimento do crédito por via de
precatório ou proceder à compensação tributária, não sendo possível a execução judicial
concomitantemente à restituição ou compensação administrativa. Em complemento, o STJ
também fixou o entendimento através da Súmula abaixo:
Súmula no 461 do STJ: O contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado. [gn].
Assim como não pode o detentor do crédito executá-lo nas duas esferas, ou em
duplicidade no judiciário, tampouco poderia, por óbvio, utilizar duas vezes o mesmo crédito
administrativamente.
Por seu lado, as Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, instituíram o regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente. Em ambas as leis, o caput do art. 3o dispõe que o crédito
calculado pela pessoa jurídica pode ser utilizado para desconto das contribuições apuradas no
regime de apuração não-cumulativa. Em complemento, dispõe o § 4o dos referidos artigos que o
excesso de crédito calculado em determinado mês poderá ser descontado da contribuição devida
nos meses subsequentes. Sem prejuízo à forma de utilização descrita, nos termos do art. 5o da Lei
no 10.637, de 2002, e do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, os créditos vinculados a receitas de
exportação, originalmente, e demais com previsão legal posterior, também podem ser objeto de
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722578/2017-01
8
ressarcimento ou compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições.
Cumpre ressaltar que a Lei no 10.865/2004, que instituiu a Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, em seu art. 15, também contém hipóteses de
apuração de créditos relativos a importações sujeitas ao pagamento das aludidas contribuições.
Não obstante tais créditos sejam apurados em razão de importações sujeitas ao pagamento das
contribuições, a lei prevê que sua utilização se dê na forma de desconto do valor das contribuições
apuradas no mercado interno, incidentes sobre a receita auferida nas operações de venda ou
prestações de serviço, quando submetidas ao regime de apuração não-cumulativa. Trata-se,
portanto, de utilização de forma análoga ao que ocorre com os créditos apurados conforme o art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Ou seja, nos termos do art. 15
da Lei no 10.865, de 2004, o crédito surge em razão da importação, mas sua utilização se dá no
mercado interno.
Posteriormente, por meio do art. 17 da Lei no 11.033/2004, restou expresso que as
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência da Contribuição
para o PIS/ Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados
a essas operações. Nos termos do art. 16 da Lei no 11.116/2005, o saldo de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurado na forma do art. 3o das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, acumulado ao final de cada
trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, poderá
ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento em dinheiro. Com a edição da Lei no
11.116/2005, os créditos apurados em razão do art. 15 da Lei no 10.865/2004, e vinculados a
receitas de exportação, também se tornaram passíveis de compensação ou ressarcimento
segundo as regras do art. 16 da Lei no 11.116/2005.
O crédito passível de ressarcimento, quando permitido na lei, é sempre o saldo
não utilizado, podendo ser solicitado a qualquer tempo dentro do prazo decadencial. Sobre o
Perdcomp, dispunha a IN RFB 1.717/2017:
Art. 56. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação devem ser
efetuados mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou de
Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa, ou mediante o
formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução
Normativa.
§ 1o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário,
líquido das utilizações por desconto.
§ 2o A declaração de compensação deverá ser precedida do pedido de
ressarcimento.
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722578/2017-01
9
Destarte, resta claro que, no caso, o pedido de ressarcimento era feito pelo saldo.
Após findo o trimestre, deve ser transmitido o ressarcimento com o saldo existente e atestado nas
declarações (seja o Dacon ou, depois, acompanhando a escrituração digital, a EFD-Contribuições).
Seja judicial ou administrativo, o valor a restituir/ressarcir é apurado pelo saldo do
crédito. A dedução de seus débitos realizada pela empresa não se confunde com a compensação
de ofício, realizada pela RFB, quando constatados débitos definitivamente constituídos. Cumpre
citar o Parecer Cosit RFB 01/2017, em apoio:
Ementa
Assunto: Normas de Administração Tributária
INCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO
DAS ATIVIDADES DA RFB. RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTOS.
Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no
559.937, da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias
contribuições na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e
da Cofins-Importação incidentes sobre operações de importação.
A decisão do STF em recurso extraordinário na sistemática do art. 543-B da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, (antigo Código de Processo Civil), reproduzido no
art. 1.035 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, (Código de Processo Civil),
vincula os procedimentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
inclusive os de reconhecimento do indébito tributário, a partir da data da ciência
da Nota Explicativa a que se refere o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/ RFB no 1,
de 2014.
A vinculação da RFB à decisão do STF implica o reconhecimento da
inconstitucionalidade da cobrança (pagamento indevido ou a maior), mas não
implica o dever de deferir pedidos de restituição sem prévia análise quanto à
efetiva existência ou disponibilidade do direito creditório junto à RFB. Deve haver
o cuidado para se evitar a dupla devolução dos valores.
(...)
Fundamentos:
(...)
V-1. No regime de apuração não-cumulativa
33. Cabe tratar da possibilidade de o sujeito passivo aproveitar os pagamentos
indevidos da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
por outras formas de devolução sujeitas ou não à prévia análise quanto à efetiva
existência do indébito (desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no
regime de apuração não cumulativa, declarações de compensação e pedidos de
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722578/2017-01
10
ressarcimento). Nesses casos, é dever da Administração evitar o enriquecimento
sem causa e a dupla devolução dos valores e disciplinar a análise dos pedidos de
restituição, conforme disposto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Conforme citado nos itens 23 a 23.2 deste Parecer, não se pode admitir a dupla
devolução ao adquirente e ao importador nos casos de importação por conta e
ordem. Da mesma forma, não se pode admitir a dupla devolução de valores nos
casos em que importâncias equivalentes aos valores indevidos já foram utilizados
espontaneamente pelo sujeito passivo ou estão à sua disposição.
34. Nesse sentido, cabe lembrar que no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ao lado do débito tem-se o crédito,
apurado nas situações previstas em lei, inclusive quando do pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.
35. Como é de conhecimento, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos termos dos arts.
2o e 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, podem descontar créditos para fins de determinação dessas
contribuições em relação às importações em que ocorra o efetivo pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, nas hipóteses
descritas no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
(...)
35.2 Logo, não se admite o duplo aproveitamento ou a dupla devolução dos
mesmos valores por meio de duas sistemáticas de utilização de créditos (a da não
cumulatividade e a de repetição do indébito).
Ilustrativo citar as ementas de duas decisões deste Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/10/2013
COFINS-IMPORTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO.
Não pode ser exercido mediante restituição o direito creditório relativo aos
valores pagos que se tornaram indevidos em virtude da declaração de
inconstitucionalidade no RE no 559.937/RS, que excluiu da base de cálculo da
Cofins-importação os valores do ICMS e da própria contribuição, e que estejam à
disposição do sujeito passivo submetido ao regime de não-cumulatividade da
Cofins, por força do Parecer Normativo Cosit no 1/2017.
Aplica-se ao PIS a ementa da COFINS.
(Processo 10855.721646/2015-11; acórdão 3302-008.149; sessão de 30/01/2020;
1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção do Carf).
---------------
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722578/2017-01
11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2013
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
VINCULADA
À
IMPORTAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. APROVEITAMENTO NA ESCRITA
Incabível a restituição nos casos em que importâncias equivalentes aos valores
considerados indevidos já foram utilizados espontaneamente pelo sujeito passivo.
(Processo 10384.901295/2017-86; acórdão 3201-008.352; sessão de 29/04/2021;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
Assim, descabível a alegação de regimes diversos de realização para
aproveitamento em duplicidade de crédito, ou para impedir o desconto do crédito aproveitado.
Por conseguinte, todo o arranjo legislativo estabelece restrições e limites para
impedir que créditos sejam utilizados para além de um só aproveitamento nas modalidades
permitidas (dedução, restituição, ressarcimento ou compensação).
É de se conhecer dos embargos para sanar a omissão com a explicação acima, e
acrescentar a última ementa acima citada ao decidido.

2
DA NATUREZA PREVENTIVA DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. EFEITOS
MERAMENTE PROSPECTIVOS.
Na apreciação do indébito das incorporadas, não reconhecido, a decisão
administrativa não teria considerado a particularidade de que o mandado de segurança é
preventivo, assegurando todos os créditos existentes na data da compensação, uma vez possuir
efeitos prospectivos. Ainda, no momento do trânsito em julgado, já havia ocorrido a sucessão.
Considera-se necessário recuperar algumas informações da matéria litigada para
verificar em detalhes o que foi apreciado e se a questão já está abarcada na análise do acórdão
proferido.
A impetração do mandado de segurança se deu em 2009. As incorporações de
interesse ocorreram de 2012 a 2013. A segurança foi denegada e foi negado provimento à
apelação. O processo judicial foi remetido às Cortes Superiores. O trânsito em julgado ocorreu em
2016, na linha da matéria decidida pelo STF em repercussão geral.
No RE 559.937, com julgamento do mérito em 10/2014, o STF decidiu pela
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre operações de
importação. A Nota PGFN/CASTF no 547/2015 definiu os termos para adoção administrativa.
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722578/2017-01
12
Após o pedido de habilitação, a empresa solicitou o crédito no Perdcomp inicial em
24/06/2016 (perdcomp no 09892.46736.240616.1.3.57-0604).
Quanto aos créditos pleiteados, veja-se que não houve plena comprovação dos
próprios créditos da empresa originária, M. Dias Branco. Por outro lado, não se deixou de
reconhecer créditos para as incorporadas. Apenas, se considerou o prazo de 05 anos do
pagamento indevido até o pleito da incorporada (em 06/2016). Veja-se o caso da incorporada
Indústria de Alimentos Bom Gosto, incorporada em dezembro de 2013, em relação à qual foram
aceitos os créditos indicados, aferidos desde 02/2012, descontado apenas o já utilizado.
Assim, o que busca a empresa com essa alegação é o reconhecimento de créditos
de incorporadas em período anterior à incorporação e anterior ao mês de 06/2011 (05 anos antes
do pedido).
Pois bem, observe-se a análise realizada. Primeiro, é citado trecho do despacho
decisório, cuja transcrição é bem sintetizada aqui:
“11 É cediço que a sociedade incorporadora sucede a incorporada em todos os
direitos e obrigações. É o que estabelece os arts. 227 da Lei no 6.404/76 e 1.116
do Código Civil.
(...)
20. Sendo assim, nos casos em que não há decisão judicial própria dispondo de
forma mais benéfica, o contribuinte tem o direito a requerer administrativamente
a restituição de indébito ou utilizá-lo em compensação, submetendo-se, nesse
caso, ao prazo decadencial de cinco anos contados da data do pagamento,
conforme dispõe o art. 168 do Código Tributário Nacional.
21. Portando, no presente feito, no que concerne aos créditos das incorporadas,
por não terem sido parte na ação judicial em comento, a apreciação da
legitimidade e disponibilidade limitar-se-á aos pagamentos por elas realizados no
prazo de cinco anos retroativos a 24/06/2016, data da transmissão do
PER/DCOMP inicial no 09892.46736.240616.1.3.57-0604.
Assim prossegue a análise do pelo Carf do recurso voluntário:
Verificou-se a limitação da apreciação dos créditos oriundos de incorporadas ao
prazo de cinco anos da data de transmissão do PER/DCOMP inicial. Não houve a
apresentação, por parte da Interessada, de qualquer documento que
demonstrasse decisão judicial mais benéfica a ser aplicada.
Com a incorporação, ocorre nos processos existentes que envolvem a
incorporada, a sucessão processual. Nesta situação a incorporadora assume a
qualidade de parte litigante. De se registrar que não há nos autos documentos ou
informações que indiquem processo impetrado pela incorporada passível de
sucessão pela incorporadora.
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722578/2017-01
13
Por outro lado, as ações impetradas pela incorporadora não alcançam a pessoa
jurídica da incorporada em período anterior ao evento da sucessão empresarial.
Vale lembrar que a Fiscalização analisou os créditos das incorporadas relativos aos
cinco anos anteriores à data da transmissão da PER/DCOMP inicial (24/06/2016) –
retroagindo a período anterior às incorporações (feitas em 2012 e 2013). A
extinção da personalidade jurídica das incorporadas ocorreu somente a partir da
sucessão empresarial.
Quando se está diante de uma regra-matriz de incidência tributária com aptidão
para incidências múltiplas ou continuativas, o estabelecimento da empresa
incorporada somente poderá aproveitar a coisa julgada que favorecia a empresa
incorporadora para reger futuras relações jurídicas, mas não poderá se valer para
aquelas nascidas antes do advento da sucessão empresarial.
Os embargos querem fazer crer que não foi analisada a particularidade da ação, o
caráter preventivo, ou que se estabeleceu alguma limitação aos efeitos do mandado de segurança.
Porém, não se negou eficácia executiva ao mandado de segurança. Tampouco se deixou de
considerar que créditos pretéritos ao ajuizamento da ação poderiam ser compensados. Veja-se
que o cálculo foi extensivo em relação ao período com relação à impetrante.
A incorporadora pode pleitear os créditos das incorporadas. O que não foi
reconhecido foram os efeitos pretéritos. A decisão claramente entendeu que tal situação era
independente do tipo de ação. Desse modo, entende-se inexistir omissão sobre a matéria litigada.
É de se pontuar ainda dois aspectos.
Primeiro, cabe lembrar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça - STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada
do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) - o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Segundo, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Ricarf – Portaria MF 1.634/2023) expressamente prevê a possibilidade de utilização da ratio
decidendi da decisão a quo no § 12 do art. 114, inexistindo irregularidade no decidido.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem
efeitos infringentes, para sanar a omissão em relação ao argumento de inexistência de
equiparação entre os regimes de crédito escritural e de indébito certificado por decisão judicial,
acrescentando-se a seguinte ementa ao acórdão no 3201-011.248:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
VINCULADA
À
IMPORTAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. APROVEITAMENTO NA ESCRITA
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722578/2017-01
14
Incabível a restituição nos casos em que importâncias equivalentes aos valores
considerados indevidos já foram utilizados espontaneamente pelo sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 2166
DF CARF MF
Original